Tribunal: TJDFT
Processo: 0004878-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTUM. REINCIDÊNCIA. ADEQUADO.
I – A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
II – O emprego de faca para ameaçar as vítimas, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena no crime de roubo, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria.
III – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.